Tribunal: TJES
Processo: 5010091-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alíquota; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010091-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMAR UNIAO MARANGUAPE DE REPRESENTACOES LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO SÓCIO – POSSIBILIDADE – CASO CONCRETO QUE HOUVE A NULIDADE DA CITAÇÃO – PENHORA – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. Como se sabe, a regra, de fato, é que a diligência de citação seja realizada no endereço da pessoa jurídica executada, local esse apontado no registro dos atos constitutivos da empresa.

2. Entretanto, demonstrado que a pessoa jurídica executada não realiza mais as suas atividades no endereço apontado pela parte exequente, e existindo nos autos o endereço do representante legal da empresa, não há impedimento para a realização da citação através do seu sócio no endereço de sua residência.

3. Contudo, aparentemente, ao menos em sede de cognição sumária, de uma análise das provas que foram juntadas aos presentes autos, verifico que o citado endereço não seria de nenhum dos sócios da pessoa jurídica executada.

4. Assim sendo, a falta de citação do réu enseja cerceamento de defesa, já que não lhe oportuniza o direito de contestar a ação, sendo esta nulidade absoluta por violar os princípios da ampla defesa e do contraditório.

5. Enfim, apesar de ser permitido que a citação da pessoa jurídica seja realizada na pessoa do representante legal, por outro lado, não se pode validar que o ato citatório seja considerado válido quando for indicado pelo exequente o endereço errado da pessoa que representa a empresa executada, o que ocorreu nestes autos.

6. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010091-02.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMAR UNIÃO MARANGUAPE DE REPRESENTAÇÕES LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMAR UNIÃO MARANGUAPE DE REPRESENTAÇÕES LTDA
contra a r. decisão (ID 17433083 e integrada no ID 17951896 dos autos de origem – processo nº 5001041-75.2021.8.08.0035), que, nos autos da “ação de execução fiscal” contra si ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
indeferiu o pedido de desconstituição da penhora
online
efetuada na conta da executada.

Em suas razões (ID 3548941), a agravante sustenta, em síntese, que: (i) o exequente não adotou as diligências mínimas e plausíveis para a localização da executada; (ii) o envio de carta citatória para o endereço do sócio não teria ocorrido de maneira correta, o que induz a nulidade da citação; e (iii) tendo em vista que a citação é nula a penhora ocorrida nos autos é ilegal.

Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso, porquanto vislumbra a ocorrência dos requisitos ensejadores ao seu deferimento, no sentido de que a penhora seja desconstituída e liberado o valor apreendido nos autos.

No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma do pronunciamento vergastado, para reconhecer a nulidade da citação e, consequentemente, a desconstituição da penhora, determinando-se a imediata liberação do valor bloqueado indevidamente.

Após o indeferimento da assistência judiciária gratuita (ID 3737625) e o recolhimento do preparo recursal (ID 3751146), o pedido liminar foi
deferido
pela decisão acostada no ID 3826270.

O agravado, embora devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Antes, porém, de analisar o mérito da pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da executada,
UNIMAR UNIÃO MARANGUAPE DE REPRESENTAÇÕES LTDA
, embasada na Certidão de Dívida Ativa - CDA nº 2019/1355, decorrente de inadimplemento de suposto crédito fiscal oriundo de auto de Infração ISS variável.

Após tentativas frustradas de citação da empresa executada, o ente municipal requereu que o ato citatório fosse realizado no endereço da sócia, oportunidade em que a carta de aviso foi recebida por terceira pessoa no edifício que supostamente ela morava.

Na sequência, após o bloqueio de ativos financeira na conta da executada, a empresa requerida pleiteou ao juízo
a quo
o reconhecimento da nulidade da citação e, consequentemente, a desconstituição da penhora
on line
com a liberação do valor bloqueado, aduzindo, em síntese, que “[...]
“o endereço indicado no Id. 14951803 (Avenida Saturnino de Brito, 735, Ed. Mariarchangela, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-215) NÃO É O ENDEREÇO DE NENHUM DOS SÓCIOS DA EXECUTADA”.

Foi, então, que o Magistrado
a quo
indeferiu tal pleito, aduzindo, em suma, que
“[...]
a citação realizada é válida na medida em que, foi entregue no endereço do representante legal da empresa constante da CDA, independentemente de ter sido recebida por pessoa diversa, nos termos do artigo 8º, inciso II, da LEF”,
decisão contra a qual foram opostos embargos de declaração pela parte executada e rejeitados pelo juízo primevo.

Foi, então, que a parte agravante, inconformada com o r.
decisum
, interpôs o presente recurso, o que passo a apreciar, como dito antes, o seu mérito.

Após uma reanálise dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo que a decisão objurgada deve ser reformada.

Como se sabe, a regra, de fato, é que a diligência de citação seja realizada no endereço da pessoa jurídica executada, local esse apontado no registro dos atos constitutivos da empresa.

Entretanto, demonstrado que a pessoa jurídica executada não realiza mais as suas atividades no endereço apontado pela parte exequente, e existindo nos autos o endereço do representante legal da empresa, não há impedimento para a realização da citação através do seu sócio no endereço de sua residência.

Vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO SÓCIO. POSSIBILIDADE
.
1. É possível a citação da pessoa jurídica na pessoa do seu representante legal, sem que isso importe no redirecionamento automático do feito executivo ou na inclusão dos sócios no polo passivo da demanda
. 2. Agravo de instrumento provido. (TRF 3ª Região, Quarta Turma, AI 5028737-39.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. MARLI FERREIRA, julgado em 29/06/2020, e - DJF3 Judicial 1 07/07/2020)

________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. COBRANÇA DE ANUIDADES. PRETENDIDA A CITAÇÃO DA EMPRESA NA PESSOA DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO
. 1. A decisão que ordenou a citação da executada condicionou eventual pedido de citação por edital ao esgotamento de diligências para localizar a empresa.
Assim, assiste razão à agravante/exequente em requerer a citação da empresa no endereço do representante legal a fim de dar regular andamento ao feito
. 2. Além do mais, não há qualquer óbice legal ao pleito da exequente na medida em que resguarda o interesse das partes envolvidas no tocante à inclusão por vezes desnecessária dos sócios no polo passivo da execução fiscal. 3. Agravo de instrumento provido. (TRF 3ª Região, Sexta Turma, AI 0002957-61.2014.4.03.0000, Rel. Des Fed. JOHONSOM DI SALVO, julgado em 26/02/2015, e-DJF3 Judicial 1 de 06/03/2015)

No caso vertente, denota-se dos autos que a carta de citação, após a tentativa frustrada de localização da empresa executada, foi encaminhada para o seguinte logradouro: Avenida Saturnino de Brito, 735, Ed. Mariarchângela, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-215.

Contudo, aparentemente, ao menos em sede de cognição sumária, de uma análise das provas que foram juntadas aos presentes autos, verifico que o citado endereço não seria de nenhum dos sócios da pessoa jurídica executada.

As provas que foram acostadas a este recurso (ID 3548951), demonstram que a representante legal da executada reside há cerca de 9 (nove) anos na Av. Pietrangelo Vivaqua Debiase, Praia do Morro, em Guarapari.

Como é de conhecimento dos operadores do Direito, a nulidade relativa é aquela que viola exigência estabelecida pelo ordenamento legal infraconstitucional no interesse das partes; no geral, aquelas que envolvem a forma dos atos, devendo ser afastada somente se houver prejuízo.

Já a nulidade absoluta é aquela que viola os direitos formais estabelecidos na Constituição Federal, mais precisamente aqueles atinentes ao devido processo legal, assim entendido como os princípios da ampla defesa, do contraditório, da publicidade, da fundamentação das decisões judiciais, do juiz natural, etc. Ela é verificada à luz do interesse da ordem pública, e não propriamente só das partes litigantes e, por esta razão, quando ocorre, o prejuízo é presumível, devendo ser afastado a qualquer tempo, inclusive de ofício, não precluindo.

Assim sendo, a falta de citação do réu enseja cerceamento de defesa, já que não lhe oportuniza o direito de contestar a ação, sendo esta nulidade absoluta por violar os princípios da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS - NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO - SENTENÇA CASSADA.
A ausência de citação é causa de nulidade absoluta do processo, e pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive de ofício
. Não tendo uma das rés sido citada, devem ser declarados nulos todos os atos praticados a partir do despacho inicial." (TJMG - Apelação Cível nº 1.0000.20.587950-5/001, Relator Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2021, publicação da súmula em 30/04/2021)

Enfim, apesar de ser permitido que a citação da pessoa jurídica seja realizada na pessoa do representante legal, por outro lado, não se pode validar que o ato citatório seja considerado válido quando for indicado pelo exequente o endereço errado da pessoa que representa a empresa executada, o que ocorreu nestes autos.

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este instrumento autorizam a reforma da decisão atacada, porquanto houve a nulidade da citação e, por consequência, é ilegal a penhora realizada na conta da agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para, ratificando os termos da tutela antecipada recursal proferida no ID 3826270, reconhecer a nulidade da citação e, consequentemente, desconstituir a penhora realizada na conta da recorrente, determinando-se a imediata liberação do valor bloqueado indevidamente.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)